Tribunal: TJES
Processo: 5004644-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004644-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZINEIA DA SILVA PRATTI RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004644-40.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROZINEIA DA SILVA PRATTI RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROZINEIA DA SILVA PRATTI RODRIGUES
em face da sentença proferida em ID
17169584
, nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno o requerido a restituir de forma simples, a parte autora, os valores referentes a cobrança da tarifa denominada AVALIAÇÃO DE BEM, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), valor sobre o qual devem incidir os juros cobrados no contrato (1,85% ao mês), pelo prazo de sua duração (60 meses), prazo este que também deve incidir a correção monetária do valor. Após o prazo de duração do contrato, aplica-se juros legais e correção monetária.”

Nos termos do recurso interposto, requer seja: “[...]
reformada a r. Sentença, para considerar “Tarifa de Cadastro” (R$749,00) + “Despesas” (R$403,50), e “Prêmios dos seguros” (R$4.358,11), que somadas a “Tarifa de avaliação (R$280,00) equivalem à quantia de R$5.790,61 (cinco mil e setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos), acrescidos de juros compostos sobre as 60 parcelas, aplicando-se para tanto a taxa de juros do custo efetivo total do contrato por ser mais vantajosa ao consumidor (20,61% ao ano), e após esse cálculo correção monetária desde a contratação em 17/01/2022.
[...]”
.
Requer também a condenação da recorrida a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17169584
que:

“[...] Cuidam os autos de ação proposta, onde o autor informa que comprou um veículo, por meio de contrato de financiamento junto a requerida, sendo cobrados, de forma embutida nas prestações, TARIFAS INDEVIDAS, requerendo a restituição em dobro dos valores, acrescidos de juros do contrato e indenização por danos morais. O requerido, em resumo, apresentou preliminares, enquanto no mérito, alega que o contrato foi firmado de forma legal, havendo ciência ao consumidor de todas suas cláusulas e dos encargos cobrados, sendo as cobranças legais, devendo o feito ser julgado improcedente. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Em apertada síntese, a recorrente pugna pelo reconhecimento dos seguintes valores:
“
Tarifa de Cadastro” (R$749,00), “Despesas” (R$403,50), e “Prêmios dos seguros” (R$4.358,11), além da condenação da recorrida a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00, considerando a alegada abusividade na cobrança desses valores.

A cobrança da tarifa de cadastro, como sabido, é legal. Tal fato é de amplo conhecimento, tanto que é objeto de súmula do C. STJ. Dessa maneira, bem observou o magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“[...]
A cobrança de algumas das tarifas questionadas nos autos, dentre outras, foi objeto de reclamação junto ao STJ, que posteriormente editou as súmulas 565 e 566, conforme abaixo:

Súmula 565 - A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Súmula 566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Portanto, é considerada legal a cobrança do valor pela TARIFA DE CADASTRO.
[...]”

Com relação às “Despesas”, não vejo motivo para sua restituição, levando em conta que não houve onerosidade excessiva em sua cobrança e o serviço referente a tal despesa foi prestado, qual seja, a inserção da alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito.

Dessa maneira, trago brilhante excerto da r. sentença:

“[...]
Em relação as tarifas denominadas de REGISTRO DE CONTRATO (DESPESAS DO EMITENTE) e TARIFA DE AVALIAÇÃO, em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526, TEMA 958 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança destas tarifas, fixou-se teses nos seguintes termos:

A) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

B) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

C) Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO DE CONTRATO.

Do julgamento, restou consignado ainda pelo STJ que, a ser analisado em cada caso concreto, somente será válida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Quanto a cobrança pelo REGISTRO DE CONTRATO (DESPESAS DO EMITENTE – ID Nº 15907042 - Pág. 2), se trata de uma cobrança para inserir a alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo no caso sob análise, excessivamente onerosa, devendo tal pedido ser julgado improcedente.
[...]”

No que tange ao “Prêmios dos seguros”, sua devolução não é devida. O MM. juiz sentenciante acertadamente afirmou:

“[...]
Em relação a cobrança por SEGUROS, em recente julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeiras, fixou-se tese nos seguintes termos:

(...)

“2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar os seguros questionados, sendo uma contratação optativa. Ademais, o seguro prestamista ou de proteção financeira beneficia o consumidor em caso de impossibilidade de pagamento dos valores do financiamento, não sendo, ainda, inerente à própria atividade da requerida.
[...]”

Acerca dos danos morais, entendo não serem devidos, levando-se em consideração que, embora tenha havido a cobrança indevida da tarifa de avaliação, não está comprovada a onerosidade excessiva desta, conforme entendimento dos nossos tribunais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)